Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-10.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NOVAS DILIGÊNCIAS. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DA DEMANDA EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. NÃO CABIMENTO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
1.1. O processo foi resolvido sem apreciação do mérito na origem, não havendo, sequer, que se falar de efeito suspensivo, frente a um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, por evidente falta de interesse processual.
2. Incabível a restituição de prazo recursal que ainda não se exauriu, considerando-se tempestivo o recurso interposto dentro do prazo estabelecido pelo art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido.
3. Ao credor fiduciário é facultado o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, conforme dicção do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911/1969.
3.1. A inércia da parte autora quanto à apresentação de requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução não tem o condão de provocar, de per si, a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. A demora na perfectibilização da citação, assim como a frustração de diligências não configuram a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, podendo, quando atendidos os requisitos legais pertinentes, caracterizar o abandono da causa.
5. Para fins de caracterização de abandono da causa, faz-se necessária a observância das formalidades previstas no inciso III e § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.
6. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.